Tribunal: TJES
Processo: 5020047-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020047-04.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por associação civil contra acórdão que, conferindo efeitos infringentes a recurso anterior, reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora para ajuizar ação civil pública, em razão da ausência de pertinência temática decorrente da generalidade de seus fins estatutários.

2)
A embargante alega a existência de contradição interna e omissão quanto à teleologia das ações coletivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique a integração do julgado, ou se a pretensão recursal configura mera tentativa de rediscussão do mérito acerca da legitimidade ativa da associação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e o seu dispositivo.

5)
A conclusão pela ilegitimidade ativa decorreu logicamente da premissa de que a excessiva generalidade estatutária dilui a representatividade adequada.

6)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada.

7)
A pretensão de revisão do entendimento jurídico adotado é incompatível com a via dos embargos de declaração.

8)
O prequestionamento para fins de interposição de recursos superiores considera-se ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, quando a questão houver sido suscitada pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ainda que para fins de prequestionamento".

Dispositivos relevantes citados: CPC, § 1º do art. 489; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017; TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de contradição ou omissão no julgado que reconheceu a ilegitimidade ativa da associação autora em razão da ausência de pertinência temática e representatividade adequada.

Todavia, a leitura atenta do julgado combatido revela a ausência de vício, bem como a apreciação de todas as questões suscitadas no recurso pretérito, como subsegue:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1) Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão elaborado pelo eminente Desembargador Substituto Aldary Nunes Jr. que, em sede de ação civil pública, o condenou na obrigação de fazer referente à publicação de editais de lei de incentivo à cultura.

O embargante alega omissão no julgado quanto à análise da legitimidade ativa da associação autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em saber se associação civil, cujas finalidades estatutárias são excessivamente genéricas e abrangentes, possui a pertinência temática necessária para ajuizar ação civil pública que visa tutelar política pública cultural específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A legitimidade das associações para a propositura de ações civis públicas depende do preenchimento do requisito da pertinência temática, que consiste na correlação entre as finalidades institucionais e o bem jurídico tutelado na demanda, conforme inciso V do art. 5º da Lei nº 7.347/1985.

4) A amplitude desarrazoada e a generalidade excessiva das finalidades previstas no estatuto da associação autora, que abrangem dezoito áreas de atuação distintas, descaracterizam a representatividade adequada do grupo lesado e não satisfazem a exigência de vínculo claro com o objeto específico da demanda.

5) Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a existência de fins estatutários demasiadamente genéricos impõe o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da associação.

6) Reconhecida a ilegitimidade da associação autora, o Ministério Público deve ser intimado para manifestar eventual interesse em assumir a titularidade da demanda, em observância aos princípios da indisponibilidade da demanda coletiva e da máxima proteção do interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso de embargos de declaração provido, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e reconhecer a ilegitimidade ativa da associação.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade ativa de associação para a propositura de ação civil pública depende da demonstração de pertinência temática, a qual não se configura quando as finalidades estatutárias são excessivamente genéricas e abrangentes, por descaracterizar a representatividade adequada do grupo lesado.
”

Nesse contexto, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo do
decisum
, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, o acórdão embargado estabeleceu premissa lógica de que a excessiva generalidade estatutária, abrangendo dezoito áreas distintas, dilui a representatividade adequada exigida para a tutela de interesse específico local.

Logo, a conclusão pela ilegitimidade ativa decorre coerentemente da fundamentação exposta, não havendo proposições inconciliáveis entre si.

Outrossim, quanto à alegada omissão, o acórdão recorrido apoiou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de pertinência temática estrita para associações, o que afasta a alegação de não enfrentamento da matéria ou ausência de
distinguishing
.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.